Tribunal: TJSP
Processo: 2065186-67.2022.8.26.0000
Classe: Dissídio Coletivo de Greve / Direito de Greve
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Dissídio coletivo de greve – Município de Guararema - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública Municipal de Mogi das Cruzes e Guararema – Pedido de declaração de ilegalidade e abusividade de movimento grevista – Ação declaratória recebida como dissídio coletivo – Comum acordo entre as partes exigido pelo artigo 114, § 2o, da Constituição Federal, declarado constitucional

Ementa:
Dissídio coletivo de greve – Município de Guararema - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública Municipal de Mogi das Cruzes e Guararema – Pedido de declaração de ilegalidade e abusividade de movimento grevista – Ação declaratória recebida como dissídio coletivo – Comum acordo entre as partes exigido pelo artigo 114, § 2o, da Constituição Federal, declarado constitucional pelo STF em repercussão geral no Tema 841, como condição de procedibilidade para a instauração do dissídio coletivo de greve de natureza econômica – Inexistência - Não observância de pressuposto processual – Precedentes deste Colendo Órgão Especial – Processo extinto sem resolução de mérito – Exegese do artigo 485, inciso IV, do CPC - Observação quanto ao desconto dos dias não trabalhados – Compensação permitida em caso de acordo - RE 693.456-RJ com repercussão geral – Processo extinto sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com observação.